Tribunal: TJES
Processo: 5014322-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014322-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDNAP FS - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RECORRIDO: TERESA SILVA QUEIROZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014322-02.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
SINDNAP FS - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RECORRIDO:
TERESA SILVA QUEIROZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO, EM FAVOR DE MENSALIDADE EM FAVOR DE SINDICATO. ADUZ A PARTE AUTORA NÃO TER SE ASSOCIADO A ATIVIDADE SINDICAL, E NÃO TER AUTORIZADO O DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno o requerido na restituição em dobro do valor de R$ 198,00 corrigido com juros e correção monetária a partir do efetivo desconto, bem como no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data. Sem custas e honorários. Extingo o processo nos termos do art. 487 do CPC.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE RENOVA A PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
AS PRELIMINARES FORAM DEVIDAMENTE AFASTADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADAS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.
(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O ATO SENTENCIAL, NA MEDIDA EM QUE, COMO BEM RESSALTADO, A PARTE AUTORA SEQUER É FILIADA AO SINDICATO E, AINDA ASSIM, TEVE SEUS DADOS LANÇADOS PELA RÉ, ORA RECORRENTE, PARA FINS DE DE ADESÃO A MENSALIDADES COM DESCONTOS EM SEUS PROVENTOS. ACERTO DO JUÍZO DE ORIGEM, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE AO DANO MORAL, QUE FOI ESTABELECIDO DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
(5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)